Tribunal: TJDFT
Processo: 0706963-08.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706963-08.2023.8.07.0001 RECORRENTE: RICARDO NEVES DE AZEVEDO RECORRIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALOHA II DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. OFENSA À DIALETICIDADE. NÃO VERIFICADA. PRELIMINAR REJEITADA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL COM CONTEÚDO NEGATIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. TARIFA DE CADASTRO E SEGURO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. LICITUDE. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. PREVISÃO CONTRATUAL. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CORRELATOS. ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS – IOF. 1. Os recursos somente devem ser conhecidos quando atendidos os requisitos de admissibilidade intrínsecos (cabimento, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer, legitimidade e interesse recursal) e extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal). 1.1. A reprodução de trechos da inicial ou da contestação como substrato da pretensão recursal não configura falta de impugnação aos fundamentos da sentença, quando tais fundamentos se mostrarem suficientes, em tese, para justificar a cassação ou reforma da sentença. Precedentes. 1.2. Presente a percepção de que a hipótese reflete o exercício dialético do direito de ação, mediante o confronto de teses e argumentos, assim como que o recurso atendeu satisfatoriamente aos requisitos previstos no artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, não há como ser acolhida a tese de ofensa ao princípio da dialeticidade. 2. De acordo com o artigo 1.012, do Código de Processo Civil, a apelação cível é dotada de efeito suspensivo, exceto nas hipóteses tratadas nos incisos I a VI do Código de Processo Civil. 2.1. Tendo em vista que o pedido deduzido na inicial foi julgado improcedente, a parte autora carece de interesse quanto à atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação, porquanto visa impugnar pronunciamento judicial cujo conteúdo é negativo. 3. Nos termos do que prevê o art. 17 do Código de Processo Civil, para postular em juízo, é necessário haver interesse e legitimidade. O presente dispositivo legal encarta o que a doutrina denomina de condições da ação. 3.1. O interesse de agir é comumente identificado pelos elementos da necessidade, utilidade e adequação, impondo à parte litigante demonstrar a necessidade concreta de obter o provimento jurisdicional, devendo este ser apto a lhe trazer um resultado útil do ponto de vista prático, havendo ainda a necessidade de o procedimento escolhido ser adequado à situação deduzida. 3.2. Constatada a ausência de utilidade e necessidade do provimento jurisdicional direcionado à taxa de cadastro e à suposta contratação de seguro, o não conhecimento do recurso quanto aos pontos é medida imperativa, por evidente ausência de interesse de agir. 4. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n.1.061.530/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que a estipulação dos juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, somente sendo admitida a sua revisão em situações excepcionais, desde que caracterizada relação de consumo e, no caso concreto, perfeita demonstração da abusividade. 4.1. Não restando demonstrada a abusividade da taxa de juros pactuada pelas partes, não há razão para que seja promovida a revisão contratual. 5. De acordo com entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em demanda submetida à sistemática dos recursos repetitivos, deve ser considerada lícita a capitalização mensal de juros para contratos celebrados a partir de 31/3/2000, desde que expressamente pactuada, sendo permitida a cobrança de taxa anual que supera o duodécuplo da mensal, nos termos da MP n. 2.170-36/2001 (REsp n. 973.827/RS). 5.1. Tratando-se de contrato de financiamento que estipula expressamente a incidência de custo efetivo total anual em patamar superior ao duodécuplo do custo efetivo total mensal, tem-se por inviabilizada a revisão contratual. 6. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.578.553/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 958), consolidou o entendimento de que deve ser considerada válida a cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não prestado; e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 6.1. Constatado através de pesquisa no sítio oficial do DETRAN- DF que o gravame de alienação fiduciária foi devidamente inserido no registro de propriedade do veículo, deve ser considerada lícita a cobrança da tarifa de registro de contrato, sobretudo quando não comprovado que o valor cobrado é incompatível com o montante exigido pelo órgão de trânsito para este fim. 7. O IOF constitui-se no imposto previsto no artigo 153, inciso V, da Constituição Federal e nos artigos 63 a 67 do Código Tributário Nacional, e que, de acordo com a Lei n. 8.894/1994, tem como contribuinte o tomador do crédito (artigo 4o, inciso I). 7.1. O c. Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento de Recurso Especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 621), firmou tese no sentido de que [p]odem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. 7.2. Sendo o IOF imposto de incidência obrigatória em operações de crédito, por força da legislação tributária vigente, não há que se cogitar a abusividade ou ilegalidade de sua cobrança. 8. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, não provido. Honorários majorados. Exigibilidade suspensa, ante a gratuidade de justiça concedida. O recorrente alega violação aos artigos 39, inciso V, e 51, inciso IV, ambos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que a cédula de crédito bancário contratada contém práticas e cláusulas abusivas a justificar a revisão do débito com relação à tarifa de avaliação de bem e à ocorrência de capitalização de juros. Pugna, ademais, pelo reconhecimento da existência de dano moral, pela produção de prova pericial e pela inversão do ônus da prova. Invoca, ademais, os princípios da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal, bem como o da dignidade humana. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à assinalada capitalização de juros, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 973.827/RS (Tema 246), concluiu que “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”. No tocante à nulidade da cláusula que prevê a tarifas de avaliação de bem, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento dos Recursos Especiais 1.578.553/SP e 1.639.259/SP (Temas 958 e 972), ambos de relatoria do Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 6/12/2018 e Dje 17/12/2018, concluiu, respectivamente, que: “1. Nos termos do que restou decidido no REsp no 1.578.553/SP (Tema no 958/STJ), afetado à sistemática dos recursos repetitivos, o Tribunal Cidadão consignou que, nos contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, é válida a previsão contratual que estabelece a incidência das tarifas de "avaliação do bem" e de "registro do contrato", desde que não se verifique abusividade por serviço não efetivamente prestado nem se constate onerosidade excessiva em sua cobrança, a ser analisada no caso concreto. 2. Ao restar evidenciado que a sentença considerou abusiva a tarifa de registro de contrato, imperiosa é a sua reforma para a adequação ao entendimento firmado pelo Eg. STJ. E, ainda, “2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com os referidos paradigmas, quanto a esses aspectos, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. No que se refere à alegada contrariedade aos artigos 39, inciso V, e 51, inciso IV, ambos do Código de Defesa do Consumidor, o recurso especial não deve prosseguir, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, notadamente o contrato de financiamento para aquisição de veículo automotor, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030